Tribunal: STF
Processo: ARE 1276626
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 58, p. 4):
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. PROVA DA QUALIDADE DE ASSOCIADO. CUMULAÇÃO DE EXECUÇÕES. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO AFASTADA. 
    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto visando à reforma da decisão proferida em que se rejeitou a impugnação do agravante e se determinou o prosseguimento da execução no montante de R$ 762.626,43 (setecentos e sessenta e dois mil, seiscentos e vinte e seis reais e quarenta e três centavos), fixando-se, ainda, os honorários advocatícios em favor dos exequentes.
    2. A hipótese é de execução individual de decisão proferida nos autos do mandado de segurança coletivo que concedeu a segurança pleiteada pela associação -autora para determinar que a autoridade impetrada promova "o pagamento aos substituídos (a saber, aos aposentados e pensionistas do IBGE associados à Associação impetrante), da parcela denominada GDIBGE, na mesma proporção que é paga aos servidores em atividade mencionados no art. 80 da Lei 11.355/2006", objetivando o pagamento dos atrasados referentes ao período entre a impetração do mandado de segurança (janeiro de 2009) e a data da incorporação da rubrica.
    3. A execução individual de sentença coletiva proferida em sede de mandado de segurança coletivo constitui exceção ao entendimento firmado pelo STF no RE n° 573.232, uma vez que, nessa hipótese, a associação atua como substituta processual, e não como representante de seus associados.
    4. Tendo sido expresso o título exequendo ao definir que o pagamento fosse implementado em relação aos substituídos aposentados e pensionistas do IBGE associados à Associação impetrante, e em respeito à coisa julgada formada nos autos do mandado de segurança coletivo e à sua imutabilidade, deve a parte exequente comprovar a sua qualidade de associada à Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do IBGE como condição para o prosseguimento da fase executiva, o que, de fato, aconteceu.
    5. De acordo com o art. 104 do CDC, as ações coletivas não induzem litispendência para as ações individuais. Ainda que a sentença coletiva não tenha transitado em julgado, não há impedimento ao ajuizamento da execução individual.
    6. O título judicial foi expresso quanto ao pagamento da GDIBGE aos aposentados e pensionistas associados à Associação impetrante na mesma proporção em que é paga aos servidores em atividade. A discussão acerca da paridade no recebimento da citada gratificação deveria ter sido travada nos autos do Mandado de Segurança Coletivo, sendo certo que, caso admitida a análise do referido argumento, restaria ferido o instituto da coisa julgada.
    7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 58, p. 28).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, XXI, XXXVI, LIII, LIV, LXX, b; 8º, III; e 103-A, da Constituição da República, e à Súmula Vinculante 20 do STF.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 59, p. 14-16): 
    “Com efeito, o fato de haver legitimação extraordinária da Associação para o mandado de segurança coletivo, embora leve à dispensa de autorização para propor a ação não leva à ampliação da coisa julgada a toda a categoria porque isso somente seria possível na hipótese de legitimação extraordinária de Sindicato, onde a categoria é pelo mesmo representada integralmente. 
    No caso da Associação, a coisa julgada alcança os associados e não os “associáveis”. A associação não representa toda a categoria porque isso foge do espírito associativista. 
    (…)
    Com a exigência de demonstração da filiação à entidade associativa no momento do ajuizamento da ação coletiva, o que se busca evitar, em flagrante ofensa a ordem jurídica, é que, muito após o trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo, servidores se associem e proponham a execução individual. 
    (…)
    A Associação, nos autos do Mandado de Segurança Coletivo, limitou os beneficiados por ele, de modo que cumpre ao autor comprovar que está incluído no rol limitador para assegurar o recebimento do benefício auferido por aquele writ of mandamus. 
    No caso em exame, as partes exequentes foram incapazes de comprovar estarem elas, ou os instituidores do benefício, inclusos no rol de substituídos.” 
    A Vice-Presidência do TRF da 2ª Região inadmitiu o extraordinário em razão da violação constitucional alegada ser eminentemente reflexa, bem como incidir, na hipótese, o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 62, p. 20-23). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    Necessário frisar que o sistema processual atual se voltou em direção à eficiência da jurisdição, possibilitando concentração das demandas por meio das ações coletivas. Logo, seria totalmente contraproducente tornar a execução destas demandas vinculadas ao todo e impossibilitar a execução facultativa e individualizada das partes substituídas no processo original. 
    Acrescento, ainda, que o STF julgou, por meio do instituto da repercussão geral, tema análogo (Tema 148, RE-RG 568.645, Min. Rel. Cármen Lúcia, Dje 24.11.2014), no qual, em que pese tratar de litisconsórcio facultativo, as razões de decidir do paradigma persistem, senão vejamos: 
    “Todavia, não é possível ignorar, como pretende o Município, que as execuções promovidas por litisconsortes facultativos nascem fracionadas. Considere-se que o próprio executado pode opor a um ou alguns dos litisconsortes obstáculos à execução da sentença, como prescrição, realização de pagamento, dentre outros, conforme o art. 741, inc. VI, do Código de Processo Civil. O raciocínio desenvolvido pelo Recorrente levaria a inviabilizar o tratamento singularizado de cada litisconsorte facultativo, podendo trazer prejuízos à própria Fazenda Pública.”
     (…) 
    “Não condiz com as medidas recentemente inseridas na Constituição da República (como a razoável duração do processo, a súmula vinculante, a repercussão geral, além de outras medidas inseridas na legislação processual) interpretar um de seus dispositivos de modo a desestimular a salutar formação de litisconsórcios facultativos simples para a discussão judicial de pedidos idênticos.” 
    Também nesse sentido: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TÍTULO JUDICIAL CONSUBSTANCIADOR DE SENTENÇA COLETIVA – EFETIVAÇÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL – POSSIBILIDADE JURÍDICA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. - O fato de tratar-se de mandado de segurança coletivo não representa obstáculo para que o interessado, favorecido pela sentença mandamental coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte impetrante, a execução individual desse mesmo julgado. Doutrina. Precedentes.” (RE 648.621-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.03.2013) 
    Na mesma linha, o Tribunal Pleno, ao decidir os três embargos de declaração no RE 612.043, após a definição da tese referente ao Tema 499 da sistemática da repercussão geral, reafirmou o posicionamento de limitar o alcance do julgado às ações coletivas de rito ordinário, sem a inclusão de mandados de segurança coletivos. Extraio o seguinte trecho: 
    “Por fim, cumpre prestar esclarecimento quanto ao alcance da tese, a qual se mostra restrita às ações coletivas de rito ordinário. O que articulado no tocante às ações civis públicas foi enfrentado quando do julgamento do extraordinário. Salientei a distinção no voto. Atentem para os debates constantes das páginas 119 a 121 do acórdão formalizado, das quais colho o seguinte trecho: 
    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – O que não julgamos foi a problemática da ação civil pública. Por isso, não devemos inserir, na tese, algo a respeito. 
    O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Estou de acordo também. 
    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Mas será que fica? Eu me satisfaria, por exemplo, se nós disséssemos: não abrangendo a ação coletiva. 
    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – A tese que propus é alusiva à ação coletiva de rito ordinário. A ação civil pública tem rito todo próprio [...] 
    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Na tese, na própria tese, refiro-me, categoricamente, à ação coletiva de cobrança de rito ordinário.
     O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI – Eu trabalho no Supremo com respeito sempre ao que propõe o Relator. Se Sua Excelência está assegurando que, na tese proposta e no voto que desenvolve, o tema está circunscrito a esse processo de conhecimento de rito ordinário...
     O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Essa espécie de ação. 
    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Então eu me dou por satisfeito, porque a tese tem que ser realmente minimalista.”
      (RE 612.043 ED, Min. Marco Aurélio, Plenário, Acórdão Eletrônico DJe-157 Public. 6.8.2018, p. 7/8) 
    Quanto ao pedido, em que se discute a ampliação da coisa julgada a todos os associados, independente da data de filiação, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 901.963-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 16.9.2015 (Tema 848), em que não reconheceu a repercussão geral da matéria, fixou a seguinte tese: “A questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” 
    Ante o exposto, com base no artigo 932, IV, b, do CPC, nego provimento ao recurso. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente